Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718538-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Tavares Joias Comercio e Indústrias Ltda Wander Tavares de Almeida Vânia Lucia Rabelo Tavares Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Tavares Joias Comércio e Indústrias Ltda, por Wander Tavares de Almeida e por Vânia Lucia Rabelo Tavares contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0048393-69.2009.8.07.0001. A análise atenta dos autos do processo de origem revela que a exceção substancial peremptória, consistente na afirmação do transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão exercida pela Fazenda Pública, foi objeto de deliberção por meio da decisão interlocutória referida no Id. 48835679, fl. 43, dos autos aludidos. Na oportunidade o Juízo singular não acolheu, dentre outras questões, a defesa formulada pela sociedade empresária agravante (Id. 48835679, fls. 17-18), tendo destacado a ocorrência de parcelamento do crédito tributário ora questionado, fato suficiente para dar causa à interrupção do lapso temporal em exame, nos moldes da regra prevista no art. 174, inc. IV, do CTN, em composição com a norma antevista no art. 151, inc. VI, do mesmo diploma legal. Observe-se que contra o aludido pronunciamento judicial a sociedade empresária recorrente não interpôs o respectivo agravo de instrumento (Id. 48835679, fls. 48-52, dos autos aludidos), tendo ocorrido a continuidade da marcha processual para a promoção de pesquisas de patrimônios atribuídos aos devedores. Nesse contexto os devedores requereram novamente o acolhimento da exceção substancial de prescrição (Id. 127417352 dos autos de origem), tendo sido, no entanto, rejeitada pelo Juízo singular por meio da decisão interlocutória ora agravada (Id. 185403183 dos autos aludidos). Feitas essas considerações, manifestem-se os agravantes, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível ausência de interesse recursal do seu recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator